Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. IRDR 16/TJDFT. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto nos autos de ação indenizatória por danos materiais, para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento. 1.1. O embargante alega haver erro material no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Sustenta que houve equívoco no reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na ação que discute desfalques em conta individual do PASEP, porque supostamente o entendimento adotado vai contra o julgamento do Tema 1.150 do STJ. Argumenta que, pelo fato de a ação versar sobre os índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, a instituição financeira deve ser excluída da lide e substituída pela União Federal.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão mencionou que a pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, em apontar a má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP. 3.1. O aresto asseverou que, embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, é exercida pelo embargante, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais; o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito. 3.2. O julgado consignou que no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou reconhecida a legitimidade da instituição financeira, ora embargante, para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. 3.3. Mencionou, ainda, que o IRDR 16 deste Tribunal de Justiça também reconheceu a legitimidade ad causam do Banco do Brasil nas ações que discutem a administração das contas individuais do fundo PASEP.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo aresto, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o acórdão. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrado no acórdão embargado o vício apontado.

5. Embargos declaratórios rejeitados.